Tribunal: CARF
Processo: 11516.720064/2017-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720064/2017-93
RESOLUÇÃO
2002-000.304 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE LUIZ LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.304 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720064/2017-93
2
No presente processo foram incluídas as seguintes notificações emitidas contra o
contribuinte em epígrafe:
- Notificação de Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF no
2012/885202016586569 (fls. 42/47), referente ao exercício 2012, ano-calendário
2011, que apurou crédito tributário de R$ 20.402,48, atualizados até 30/11/2016;
- Notificação de Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF no
2013/885202058734930 (fls. 48/53), referente ao exercício 2013, ano-calendário
2012, que apurou crédito tributário de R$ 8.035,65, atualizados até 30/11/2016;
Em relação ao exercício 2012, ano-calendário 2011, o lançamento foi decorrente
das seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2012, ano-calendário 2011. Valor: R$
33.284,36. Motivo da glosa: Unimed (plano de saúde de não dependente), Luiz
Gustavo de Almeida Lima, Daniel de Almeida Lima (falta de comprovação do
efetivo pagamento – ausência de coincidência de datas dos saques/transferências
com os recibos apresentados. Ressalte-se que TED – transferência não comprova
despesas declaradas. Foram aceitos, por coincidência de data e valores suficientes
três saques no caixa (dois realizados em 10/02/2011 e um em 10/08/2011
totalizando R$ 4.650,00 ).
Quanto ao exercício 2013, ano-calendário 2012, o lançamento foi decorrente das
seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício 2013, ano-calendário 2012. Valor: R$
13.550,00. Motivo da glosa: Luiz Gustavo de Almeida Lima (falta de comprovação
do
efetivo
pagamento
–
ausência
de
coincidência
de
datas
dos
saques/transferências com os recibos apresentados. Quando houve coincidência
de datas e valores suficientes os pagamentos declarados foram convalidados por
comprovação do efetivo pagamento.
O contribuinte foi devidamente intimado das notificações em 28/11/2016 (fls.
70/71), tendo apresentado impugnação para ambas notificações às fls. 2/32, em
27/12/2016, descrevendo inicialmente os termos das notificações.
Afirmando que a Autoridade Fiscal erroneamente presumiu que as despesas
médicas não teriam sido efetivamente pagas, uma vez que os serviços médicos
foram prestados pelos seus filhos.
Ressalta que foram apresentados no decorrer do procedimento fiscal os recibos e
extratos bancários para comprovação das despesas.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.304 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720064/2017-93
3
Entende que a comprovação do efetivo dispêndio não é obrigação acessória da
declaração do IRPF e que exigir comprovante do efetivo desembolso, sem
qualquer motivo, é presumir a falsidade do comprovante e ma fé do contribuinte .
Aduz que não houve ma fé tanto que não foi aplicada a multa qualificada e que
para afastar os recibos deveria ter restado compravada a existência de má fé. Cita
jurisprudência.
Alega que o lançamento afronta o parágrafo único do art. 116 do CTN e que os
motivos que fundamentam o lançamento não encontram respaldo na legislação.
Continua afirmando que os serviços foram pagos em dinheiro. Discorda do
entendimento de que o pagamento não restou comprovado por falta de
coincidência entre as datas dos saques e transferências com os recibos
apresentados.
Transcreve legislação sobre dedução de despesas médicas.
Afirma que anexa para comprovar os valores glosados recibos e declarações dos
profissionais, que atendem aos requisitos legais exigidos, bem como extratos
bancários do ano de 2011 e 2012.
Afirma que a Autoridade Fiscal não trouxe aos autos elementos que
comprovassem que os serviços não foram prestados ou que o pagamento não foi
realizado. Transcreve jurisprudência sobre a necessidade da fiscalização em
aprofundar a investigação fiscal.
Requer a nulidade total do lançamento e, no mérito, a improcedência do
lançamento.
Também solicita que as intimações sejam feitas no endereço do seu advogado.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 10/04/2018, Recurso Voluntário (fls. 225 a 237), alegando a improcedência do
lançamento, sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária;
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos, e
c) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.304 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720064/2017-93
4
VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator
Percebo que o recurso não está pronto para ser julgado.
O recorrente alegou que o recurso é tempestivo porque teria tomado ciência da
intimação em 09/03/2018 e, para comprovar, apresentou um relatório de rastreamento de um
objeto registrado sob o no BI033680986BR (fl. 238).
Ocorre que a autoridade preparadora juntou aos autos aviso de recebimento (fl.
223) em que consta a data de entrega da correspondência em 07/03/2018, além de indicar
exatamente o conteúdo: Intimação no 115/2018 Processo no 11516-720.064/2017.
O recurso foi aviado em 10/04/2018 (fl. 223). Antes, entretanto, de decidir sobre
sua tempestividade, é fundamental que a autoridade preparadora verifique junto aos Correios
qual foi a data que a correspondência foi entregue ao destinatário e, sobretudo, se o objeto no
BI033680986BR correspondeu à intimação para conhecimento da decisão recorrida.
Conclusão:
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
proceda como descrito neste voto.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 245
DF CARF MF
Original